Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721852-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE APELADO: FRANCISCO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE, ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO e ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, consistente na cessão de quotas sociais, ajuizada por FRANCISCO GOMES PEDROSA em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, com alteração realizada em sede de embargos de declaração (ID 30509467 - Pág. 1/2): "Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na pretensão principal, para: a.1) CONDENAR os réus/reconvintes a efetuar a transferência das cotas sociais remanescentes da sociedade empresária PLOTTER SIGN SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ n. 05.195.241/0001-57, ao autor/reconvindo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); a.2) CONDENAR os réus/reconvintes à restituição do valor despendido a maior pelo autor/reconvindo em razão do contrato de ID n. 67853936, no importe de R$ 39.870,07 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; a.3) CONDENAR os réus/reconvintes ao pagamento da multa prevista na cláusula 10a do contrato de ID n. 67853936, acrescida de correção monetária pelo INPC, da data da celebração do contrato, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na pretensão reconvencional." Nesta instância recursal, após a apresentação das contrarrazões e a conclusão dos autos a este órgão julgador, sobreveio petição do apelado com pedido de tutela provisória de urgência. Em sua petição, o apelado apresenta uma sinopse dos fatos e ressalta o desfecho da sentença em seu favor, dando destaque a condenação dos réus/apelantes na obrigação de fazer consistente em transferir para ele o restante das quotas da sociedade empresária Plotter Sign Sinalização LTDA. Ressalta, todavia, que, após a prolação da sentença, foi intimado pela TERRACAP para prestar esclarecimentos em decorrência de vistoria realizada em 12.07.2021, na qual fora constatada irregularidade capaz de ensejar o cancelamento do benefício conferido à empresa pelo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal para aquisição de imóvel junto à TERRACAP. Alega que o sócio administrador da sociedade é o réu/apelante Adailton Monteiro de Carvalho e que assim não teria poderes para promover a correção da irregularidade constatada na noticiada vistoria. Ressalta que os réus/apelantes não teriam qualquer interesse e promover a regularização e tampouco evitar o cancelamento do incentivo para aquisição de imóvel, uma vez que insistem no processo exclusivamente em obter pagamento de valores em decorrência dos contratos entabulados entre as partes. Destaca como fumus boni iuris o adimplemento de todas as suas obrigações no instrumento firmado entre as partes, apontando como lastro a própria sentença a ele favorável. Aduz a improbabilidade de provimento da apelação interposta pelos réus e como periculum in mora afirma que se não assumir imediatamente a administração da sociedade Plotter Sign Sinalização Ltda correrá risco iminente de ter cancelado o benefício conferido pelo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal, o que poderia culminar com a perda do imóvel adquirido junto à TERRACAP, mesmo já tendo pago R$ 593.584,46 (quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para a aquisição do bem. Por fim, argumenta não existir periculum in mora reverso. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado aos réus/apelantes que transfiram para ele o restante das quotas da sociedade Plotter Sign Sinalização Ltda., assegurando-lhe plenos poderes para o exercício da administração da empresa. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, tal como a requerida nos presentes autos, exige a presença de certos requisitos materializados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito se faz presente pela sentença favorável ao apelado, ainda que pendente a análise em sede recursal. Lado outro, não verifico, neste momento, o alegado perigo de dano. Explico. Consoantes se observa dos autos, em 13.05.2013, as partes firmaram entre si Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Cotas de Sociedade e de Bem Imóvel havendo, no ato da assinatura do instrumento, a transferência de 50% das cotas dos réus para o autor, permanecendo a transferência do restante das cotas condicionada ao cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento, elementos que consistem no cerne da discussão estabelecida no presente processo. Nada obstante a discussão sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento firmado entre as partes e a consequente transferência da integralidade das cotas sociais para o autor, verifica-se que atualmente o autor é sócio detentor de 50% das cotas da sociedade, consoante a alteração contratual n. 06 (ID 30509052 - Pág. 1/11), realizada por ocasião do instrumento particular firmado entre as partes em 13.05.2013. Nesse passo, ainda que não tenha sido designado como sócio administrador da sociedade, não há impedimento, a princípio, quanto a prerrogativa, como sócio detentor de 50% das cotas sociais, de exercer a defesa de interesses da sociedade perante a Administração Pública. Com efeito, o documento expedido pela Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal e colacionado aos autos pelo autor (ID 30595183 - Pág. 1/2) ressalta a necessidade de intimação do interessado para prestar esclarecimentos acerca da presença de outra empresa no imóvel incentivado (ID 30595183), sendo que a intimação recebida pelo autor destacou a possibilidade de que o interessado pode enviar a documentação relativa aos esclarecimentos por e-mail (ID 30595183 - Pág. 3). Assim, nada obstante a qualidade de sócio do autor, esse não demonstrou em sua petição qualquer resistência da Administração local em avaliar os esclarecimentos que possa ter apresentado em defesa da empresa. Portanto, não comprovado o perigo de dano, requisito para da tutela de urgência, tenho que o pedido formulado pelo autor não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido. Publique-se. Intime-se. Após, venham-me conclusos para análise da apelação. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator